Tribunal: TJSP
Processo: 1016509-72.2017.8.26.0008
Classe: Embargos de Declaração Cível / Empreitada
Órgão julgador: Virgilio de Oliveira Junior
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Apelo não conhecido por intempestivo. Infringência pretendida da decisão colegiada. Impossibilidade. Expediente havido na Quarta-feira de Cinzas (dia 06/03). Nota da própria AASP. Avisos de indisponibilidade do peticionamento eletrônico em Primeiro grau, relativos aos dias 26/03 e 11/03/19, sem consequência contrária à defesa da embargante. Prejuízo não caracterizado.

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Apelo não conhecido por intempestivo. Infringência pretendida da decisão colegiada. Impossibilidade. Expediente havido na Quarta-feira de Cinzas (dia 06/03). Nota da própria AASP. Avisos de indisponibilidade do peticionamento eletrônico em Primeiro grau, relativos aos dias 26/03 e 11/03/19, sem consequência contrária à defesa da embargante. Prejuízo não caracterizado. Benefício da gratuidade indeferido por falta de comprovação da necessidade. Vícios inexistentes. EMBARGOS REJEITADOS.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000106787
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Embargos de
Declaração Cível no 1016509-72.2017.8.26.0008/50000, da Comarca de
São Paulo, em que são embargantes MD INSTALAÇÕES LTDA e MDA
INSTALAÇÕES LTDA., é embargado HESA 50 INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS
LTDA.
ACORDAM, em 21a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmo.
Desembargadores ITAMAR GAINO (Presidente sem voto), MAIA DA ROCHA
E DÉCIO RODRIGUES.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
VIRGILIO DE OLIVEIRA JUNIOR
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 1016509-72.2017.8.26.0008/50000 SÃO PAULO 2/4
VOTO N.: 43366
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL N.:
1016509-72.2017.8.26.0008/50000
COMARCA: SÃO PAULO
EMBARGTES: MD INSTALAÇÕES LTDA E MDA INSTALAÇÕES
LTDA.
EMBARGADO: HESA 50 INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Apelo não
conhecido por intempestivo. Infringência
pretendida da decisão colegiada. Impossibilidade. Expediente havido na
Quarta-feira de Cinzas (dia 06/03). Nota
da própria AASP. Avisos de indisponibilidade do peticionamento
eletrônico em Primeiro grau, relativos aos
dias 26/03 e 11/03/19, sem consequência
contrária
à
defesa
da
embargante.
Prejuízo não caracterizado. Benefício da
gratuidade indeferido por falta de comprovação da necessidade. Vícios
inexistentes. EMBARGOS REJEITADOS.
A M.D. Instalações Ltda., inconformada com a decisão
colegiada, oferece embargos declaratórios visando sua
modificação, por estar comprometida pelos vícios da
omissão e da obscuridade. Reclama, ainda, a concessão da
gratuidade.
É o relatório.
Não se conheceu do apelo da ora embargante por ser

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 1016509-72.2017.8.26.0008/50000 SÃO PAULO 3/4
intempestivo.
Afirma,
em
seus
argumentos,
postos
nos
declaratórios, que a d. turma julgadora;não se ateve
corretamente à contagem do prazo.
Sem razão, contudo.
Em primeiro lugar, em relação à Quarta-feira de
Cinzas, dia 06/03, houve expediente. Nesse particular,
nenhuma nota oficial a parte trouxe que expressasse o
contrário.
A própria Associação dos Advogados de São Paulo
(AASP) alertou seus associados e a advocacia em geral
sobre o expediente forense e a contagem de prazos durante
o período de carnaval, destacando que “o STJ considera os
dias de carnaval e de quarta-feira de cinzas como dias úteis
a menos que a parte comprove, no ato de interposição, não
ter havido expediente forense no Poder Judiciário estadual.
Isso porque inexiste lei federal definindo esses dias como
feriados
nacionais
para
os
tribunais
estaduais.
A
jurisprudência do STJ
referida ambiguamente como
“jurisprudência defensiva”
firmada com o propósito de
impedir o prosseguimento de recursos a ele endereçados, é
no sentido de que “ou se comprova o feriado local no ato da
interposição do respectivo recurso, ou se considera
intempestivo o recurso, operando-se, em consequência, a
coisa julgada.” (AgInt no AgResp 957.821
MS)” (cf.
https://www.aasp.org.br/em-pauta/aasp-alerta-para-
contagem-de-prazo-no-periodo-de-carnaval/).
Agora, no tocante aos dias 26/02 e 11/03/19, a
embargante juntou dois avisos de indisponibilidade do
peticionamento eletrônico, mas, relativamente ao sistema da
Primeira instância, não sofrendo, portanto, prejuízo algum,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 1016509-72.2017.8.26.0008/50000 SÃO PAULO 4/4
já que poderia realizar a leitura dos autos processados no
Juízo 'ad quem' sem obstáculo.
Sem os vícios da omissão ou da obscuridade, os
embargos são rejeitados.
Quanto ao pedido de gratuidade, a parte não trouxe
prova da necessidade, não podendo ser atendida na
pretensão declinada, motivo pelo qual a gratuidade é
indeferida.
Diga-se, embora desnecessário, estar preservado o
Acórdão embargado.
Ante o exposto, rejeitam-se declaratórios.
Virgilio de Oliveira Junior
Relator
Assinatura eletrônica